Tribunal: TJMT
Processo: 1024841-90.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024841-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS SOUZA CHERMONT - CPF: 024.622.771-02 (RECORRENTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), BIANCA LIMA MENESES - CPF: 025.616.935-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024841-90.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrida(s):

Lucas Souza Chermont

Aerovias Del Continente Americano S.A - Avianca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NÃO DEMONSTRADAS. ATRASO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, ressalto que não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o voo contratado foi cancelado/alterado pela cia aérea Avianca, devendo ser imputada responsabilidade somente a esta. Verifica-se que a compra foi realizada por meio do programa de milhagem SMILIES, a qual foi incorporada pela Recorrente, portanto, integra a cadeia de consumo e de fornecimento de passagens aéreas, de modo que responde solidariamente pelos danos causados pelo transporte, juntamente com a companhia aérea.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, trecho Cuiabá/MT > São Paulo/SP > Bogotá/CO > Punta Cana, com ida em 04/12/2021 e retorno em 12/12/2021. Ocorre que, no voo de volta, previsto para meia-noite, foi informado que não havia assento (overbooking) e que não poderiam embarcar, foi realizada a alteração da passagem aérea e o novo embarque ficou previsto para o dia 14/12/2021 às 21h50min, ou seja, 02 (dois) dias após o contratado. Conta que despendeu de despesas extras em razão da alteração do voo inicialmente contratado, perfazendo a quantia de R$8.479,12.

4. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a alteração foi realizada se deu por culpa de terceiro, no caso a AVIANCA, bem como afirma que não houve falha na prestação do serviço. A corré Avianca, por sua vez, sustenta a inexistência de overbooking e que o impedimento de embarque se deu em razão de problemas operacionais, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado.

5. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos ao Autor, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço, pois o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

6. Portanto, se faz devida o dano material, em sua forma simples, na quantia de R$ 8.479,12, devidamente comprovada nos autos e a indenização por danos morais, escorreita a sentença de primeiro grau.

7. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois este se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LUCAS SOUZA CHERMONT em face de SMILES S.A.; GOL LINHAS AEREAS S.A. e AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA para CONDENAR as Reclamadas solidariamente a restituírem os danos materiais referentes aos valores gastos no importe de R$ 8.479,12
(oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e doze centavos),

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e
CONDENAR as Reclamadas solidariamente a pagarem ao Autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022